Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724227-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FELIPE CARVALHO 02068867133 AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos, etc., Intime-se o Agravado para se manifestar-se sobre o recurso interposto no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando caso queira resposta. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator